Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730859-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EXPEDITO DE ANDRADE FONTES em face de decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0729585-18.2022.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO QUINTAS ITAPOÃ, pela qual indeferido pedido liminar para autorizar o desmembramento da cobrança de taxas condominiais e a redução dos valores referentes a honorários advocatícios, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E/OU EXTRAORDINÁRIAS CONDOMINIAIS referentes a 4 (quatro) chácaras de propriedade do réu. Maneja o demandado tutela de urgência, alegando, em síntese, que conseguiu uma compradora para uma das chácaras, mas que quando ela tentou negociar o pagamento do débito referente ao imóvel pretendido, a administração do Condomínio Autor somente aceitou o pagamento total relativamente às 4 chácaras, acrescido ainda de honorários advocatícios. DECIDO. Tenho que o pleito de tutela de urgência não pode ser concedido. Não tem esse Juízo como forçar a Administração do condomínio a aceitar o pagamento parcial destes autos, nos moldes que entende cabível. Para isso, é necessário um acordo entre as partes ou entre o autor e a terceira interessada. Além disso, a terceira compradora é estranha à lide, que contempla, por ora, o ora devedor no polo passivo. Friso, outrossim, que se for efetuado o pagamento extrajudicial do débito por esta compradora, haverá perda parcial do objeto da lide. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. De todo modo, intimo o autor para manifestação, em 05 dias. Se nada mais for solicitado, anote-se a conclusão para a sentença” (ID 166119291 na origem). Nas razões recursais (ID 49466814), JOSÉ EXPEDITO DE ANDRADE FONTES, ora agravante, afirma que “a decisão agravada, ao obrigar a quitação integral das quatro unidades dificulta as transações individuais e frustra a solução pacífica e mais rápida da contenda” (ID 49466814, p. 4). Alega que o “STJ já decidiu que as dívidas são relativas às unidades autônomas, permitindo até o condômino inadimplente em relação a umas, e adimplente em relação a outras, ter direito a quantos votos estiveram quites. Portanto, é incabível o não recebimento de dívida em relação a uma ou algumas unidades” (ID 49466814, p. 5). Sustenta que “ainda que o processo esteja prestes a ser concluso para sentença, de nada adiantará a sentença se mantiver esse entendimento do juízo a quo, levando o Agravante a recorrer” (ID 49466814, p. 5). Requer, ao final, “o recebimento do presente recurso, e o seu integral provimento, para, reformando a decisão agravada, permitir seja efetuado o pagamento das taxas condominiais incidentes sobre as unidades imobiliárias de forma individual” (ID 49466814, p. 5). Não formulado pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 49474113). Contrarrazões do agravado CONDOMÍNIO QUINTAS DO ITAPOÃ pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu não provimento (ID 50428770). Manifestação do agravante quanto às alegações deduzidas em contrarrazões (ID 50910439). É o relatório. Decido. No caso em comento, proferida sentença em 11.9.2023, julgado parcialmente procedente o pedido do autor nos seguintes termos: “( ) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor as taxas condominiais constantes das planilhas de id. 133256772, 133256774, 133256780 e 133256783, com correção monetária, juros de mora e multa de 2%, a contar de cada vencimento, referentes às unidades 15, 16, 17 e 18H do condomínio, incluindo na condenação os honorários convencionais de 20% apenas a partir das prestações vencidas após 26/06/2022, bem como as prestações vincendas (CPC, art. 323) até que seja possível a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Vencido o autor em parte mínima do pedido, condeno exclusivamente o réu ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. ( )” – ID 171549417 na origem. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); “( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 ‘( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )’ (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “( ) A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “( ) Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “( ) Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento — art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora